Tribunal: STJ
Processo: 0000079-81.2014.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211966 - PI (2025/0161754-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TERESINA
PROCURADOR
: IVAN RODRIGUES BARBOSA - PI005674
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50123354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7573b5a5-bb27-4d67-89a5-776772e833bb

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50123354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7573b5a5-bb27-4d67-89a5-776772e833bb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211966 - PI (2025/0161754-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TERESINA
PROCURADOR
: IVAN RODRIGUES BARBOSA - PI005674
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
912):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 38, 109, 110 E
116, INC. II, DO CTN; 1.235 E 1.247 DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO E DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA
284 /STF. ARTS. 35, INC. I, DO CTN E 1o, §2o, DA LEI 7.433/1985.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
Documento eletrônico VDA49355184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:35
Código de Controle do Documento: 4443ce50-8cb8-4e5c-b11b-9013771ac841

IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE REVISÃO
DE CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que “(...), a fundamentação recursal se
encontra bem definida e explicitada nas razões recursais, não
procedendo os argumentos supra.” (fl. 922). Repisa o recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque
incidentes à hipótese as Súmulas 211/STJ, 284/STF, 283/STF e 7/STJ.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, nenhum
dos fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
Documento eletrônico VDA49355184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:35
Código de Controle do Documento: 4443ce50-8cb8-4e5c-b11b-9013771ac841

/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:35
Código de Controle do Documento: 4443ce50-8cb8-4e5c-b11b-9013771ac841

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.966 / PI
Número Registro: 2025/0161754-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000798120148180140 798120148180140
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE TERESINA
PROCURADOR : IVAN RODRIGUES BARBOSA - PI005674
RECORRIDO
: ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TERESINA
PROCURADOR : IVAN RODRIGUES BARBOSA - PI005674
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50096879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 25e91358-42b0-4762-aecb-e3b690f0f9ad

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 25e91358-42b0-4762-aecb-e3b690f0f9ad